Tribunal: TJBA
Processo: 8082311-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082311-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MATIAS

Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PIS/PASEP.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DOS VALORES DEPOSITADOS. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS MATIAS contra a sentença que julgou improcedente a ação de procedimento comum cível ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. O autor sustenta que houve má gestão e descumprimento da legislação pelo banco na atualização de sua conta PASEP, pleiteando a restituição de diferenças não depositadas.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se o BANCO DO BRASIL S/A cometeu falha na gestão e atualização do saldo da conta PASEP do autor, acarretando-lhe prejuízo patrimonial, e se a sentença recorrida merece reforma para acolhimento do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir:

3.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas em que se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão de contas PASEP, pois a causa de pedir versa sobre a prestação de serviço bancário, de natureza privada, não havendo interesse direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou má gestão de contas individuais do PASEP, por atuar como administrador dos recursos, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150.

C
abe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), incluindo a demonstração da irregularidade nos índices de atualização aplicados.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A competência para processar e julgar ações de reparação de danos por falha na gestão de conta PASEP, movidas contra o Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, quando a causa de pedir não questionar os critérios de gestão do Fundo. 2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil para as referidas ações deve seguir o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150.
O ônus de comprovar irregularidades na atualização do saldo do PASEP incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de prova de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na gestão de contas vinculadas ao PASEP enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150/STJ; TJ-DF, Apelação nº 0739068-77.2019.8.07.0001; TJ-DF, Apelação nº 0711202-60.2020.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8082311-59.2021.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente JOSÉ CARLOS MATIAS e parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 24 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07